Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703958-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAUJO D E C I S Ã O Prevenção – Órgão Julgador – Execução Nos termos do art. 81, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento, como na de execução. No caso, a Colenda Primeira Turma Cível já conheceu anteriormente da Apelação (0712494-17.2019.8.07.0001) referente à Sentença objeto da Ação de Execução. Inclusive a Decisão agravada condicionou a extinção do feito somente após o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento 0705982-45.2024.8.07.0000, que tramita na Primeira Turma Cível. Diante do exposto, a fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a redistribuição do presente recurso para a Colenda Primeira Turma Cível deste Tribunal. Compense-se a distribuição, nos termos do mesmo art. 81, do Regimento Interno. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator